Tribunal: TJMT
Processo: 1021506-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021506-74.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODEMILSON DE BARROS - CPF: 503.448.971-68 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE INEXISTÊNCIA SERVIÇO OU EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR JUNTADA DE CONTRATO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE JUNTADA DE CONTRATO DE CONTA BANCÁRIA E NÃO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – MODIFICAÇÃO DE TESE – TESE INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DÉBITOS E TRANSAÇÕES REALIZADOS EM CONTA – MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – VALORES DISPONIBILIZADOS EM CONTA – VALORES USUFRUÍDOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É preciso, para que haja a procedência da pretensão inicial, que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Havendo negativa de qualquer serviço ou empréstimo na inicial, não pode a parte promovente, após a juntada do contrato, mudar a versão e assumir que o contrato se refere a conta bancária e não a empréstimo, principalmente pela falta de impugnação dos valores creditados em conta, seu usufruto, assim como de impugnação de débitos outros como limite, cheque especial e outros detalhados em contestação.

Diante a comprovação da contratação, dos débitos inadimplidos e dos valores recebidos em conta de usufruídos, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o Contrato se encontra devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
RODEMILSON DE BARROS
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado considerou a existência de contratos juntados em contestação que comprova a contratação, no entanto não considerou que “refere-se apenas a contratação de serviços bancários, e não contratação de empréstimos como alega a ré”.

Alegou que “a ré em nenhum momento trouxe aos autos o contrato assinado pelo autor do referido empréstimo, apenas traz aos autos telas sistêmicas que nada comprova a veracidade ou contratação do alegado empréstimo”.

Argumentou que desconhece o empréstimo que é objeto da lide, bem como que nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito, de modo que a sentença merece reparo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de declarar inexistente o débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, oportunidade em que a promovida requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença, justificando que a operação questionada se trata de um reescalonamento de dívida que pode ser feito pelo terminal, pela internet ou pelo mobile, sendo esta última a forma utilizada. Alegou que “o Recorrente contratou a operação 914927518 em 01.03.2019, via mobile, no valor de R$5.392,81 para ser paga em 24 parcelas de 366,02”. Alegou que se trata de parcelamento de cheque especial, BB Crédito Automático que foi creditado em conta no mesmo dia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, embora essa magistrada alerte para a existência de outros fundamentos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É preciso, para que haja a procedência da pretensão inicial, que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a parte promovente não contesta a assinatura do contrato, até porque sustenta que o contrato se refere a abertura de conta corrente e não ao empréstimo que questiona a legalidade. Em assim sendo, mostra-se incontroversa a existência de relação jurídica relativa a conta corrente com usufruto de serviços de uma autêntica conta corrente.

Apesar de alegar a parte promovente em recurso que nega a contratação do empréstimo e que não houve a sua comprovação, é preciso contextualizar os fatos na vigência de uma economia digital e disruptiva que apresenta ao consumidor, cada vez mais, tipos variados de tecnologias que dispensam a tradicional forma de contratar, com assinatura. Todavia, isso não implica dizer que o consumidor assume o ônus dessas tecnologias, ao contrário, são riscos inerentes ao negócio.

Todavia, não se pode negar, tal como demonstrado em contestação, que os elementos de prova existentes nos autos depõem contra o consumidor, pois não se está diante de uma transação que somente o prejudica, ao contrário o beneficiou, pois, os valores foram creditados em conta mediante celebração de transação por mobile, do qual sequer negou que faz uso. Com isso, tendo havido compensação dos valores na conta do consumidor não pode ele, se não agiu com a lealdade de impugnação ou contestar o crédito, posteriormente valer-se da própria torpeza.

Aliás, o motivo maior que autoriza essa magistrada a manter a sentença de improcedência está no fato de que não há negativa de relação jurídica, não houve negativa de uso de mobile ou facilidades tecnológicas e, principalmente, porque grande parte da dívida questionada se refere ao escalonamento de dívidas já existentes pelo consumidor (limite, cheque especial, etc) e sobre isso sequer teceu uma linha.

A parte promovida, além do contrato de conta, demonstrou detalhadamente no que consistiu o reescalonamento de dívida, indicando os valores, datas e operações inadimplidas pelo consumidor e, assim, demonstrou a existência de débitos sobre a conta que sequer negou, mas o consumidor apenas nega o empréstimo que é apenas uma parte do débito, mesmo tendo feito uso dos valores, sido beneficiado, de modo que no entender desta magistrada, escorreita foi a improcedência da pretensão inicial.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022